Tribunal: CARF
Processo: 10120.724378/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.724378/2013-12
ACÓRDÃO
9101-007.469 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CIPA INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
INCENTIVO DE ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. PIS. NATUREZA
JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME NÃO CUMULATIVO
Os incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados ou Distrito Federal
sob a forma de subvenção para investimento não podem ser incluídas na
base de cálculo da contribuição por não configurar receita tributável.
No caso concreto, não houve discussão sobre eventuais descumprimentos
de requisitos adicionais para a exclusão de ditas Subvenções da base de
cálculo das Contribuições para o PIS e COFINS (como os registros contábeis
em contas apropriadas), devendo, então, tais valores serem excluídas da
base de cálculo dessas contribuições. Base na Solução de Consulta COSIT no
99.011, de 14 de dezembro de 2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação às exigências de PIS e de Cofins. No mérito,
por unanimidade de votos, acordam em negar provimento ao recurso em relação à matéria
(“ICMS presumido, receita do subvencionado”). Votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli
Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Prejudicado o
exame de mérito da matéria 2 (“Impossibilidade de exclusão das subvenções da base de cálculo
das contribuições, anteriormente à Lei no 12.973/2014, por ausência de previsão legal”).

Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.469 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724378/2013-12
2
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir Jose Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) (fls. 1656/1690) em face do Acórdão no 1201-005.771, de 15/03/2023 (fls.
1635/1654), por meio do qual o Colegiado a quo julgou procedente o recurso voluntário do Sujeito
passivo.
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
RECEITAS OPERACIONAIS NÃO DECLARADAS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS.
PROGRAMA FOMENTAR. LEI ESTADUAL No 9.489/84. LEI COMPLEMENTAR
160/17.
Nos termos da Lei Complementar 160/17, as subvenções relativas ao ICMS (inciso
II do caput do art. 155 da Constituição Federal) serão consideradas como sendo
de investimentos, desde que atendidos os requisitos previamente previstos no
caput do artigo 30, da Lei no 12.973/14.
Estando presentes esses requisitos, não deve prevalecer o entendimento da
fiscalização que considerou como sendo subvenção para custeio os benefícios
dados aos contribuintes pelo Estado de Goiás, através do programa denominado
Fomentar, afastando-se, assim, a tributação do IRPJ e da CSLL incidente sobre os
valores recebidos como incentivo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.469 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724378/2013-12
3
Ano-calendário: 2008, 2009
INCENTIVO DE ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA.
Os incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados ou Distrito Federal sob a
forma de subvenção para investimento não podem ser incluídas na base de
cálculo da contribuição por não configurar receita tributável.
Ademais, nos termos da Lei Complementar no 160/2017, desde que atendido seus
requisitos, todos os incentivos fiscais de ICMS representam subvenção para
investimento, não configurando receita e, por isso, não integrando a base de
cálculo das contribuições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008, 2009
INCENTIVO DE ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. PIS. NÃO INCIDÊNCIA
Os incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados ou Distrito Federal sob a
forma de subvenção para investimento não podem ser incluídas na base de
cálculo da contribuição por não configurar receita tributável.
Ademais, nos termos da Lei Complementar no 160/2017, desde que atendido seus
requisitos, todos os incentivos fiscais de ICMS representam subvenção para
investimento, não configurando receita e, por isso, não integrando a base de
cálculo das contribuições.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
O Despacho de Admissibilidade (fls. 1694/1706) admitiu o dissenso em relação a 2
(duas) das 3 (três) matérias recorridas, a partir dos Acórdãos Paradigmas a seguir descritos:
Matéria
Acórdãos
1 - ICMS presumido, receita do subvencionado
9303-006.715
2 - Impossibilidade de exclusão das subvenções da base de cálculo das
contribuições, anteriormente à Lei no 12.973/2014, por ausência de
previsão legal
9303-006.715
Para a configuração da dissidência jurisprudencial da primeira matéria, o Despacho
de Admissibilidade concluiu que o Acórdão Paradigma no 9303-006.715 era apto a justificar o
seguimento do Recurso Especial porque:
Analisando o conteúdo dessas decisões, percebe-se que o primeiro paradigma
serve para a demonstração da alegada divergência jurisprudencial em relação ao
acórdão recorrido.
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.469 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724378/2013-12
4
Para o acórdão recorrido, os incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados
ou Distrito Federal sob a forma de subvenção para investimento não podem ser
incluídas na base de cálculo das contribuições PIS/Cofins por não configurar
receita tributável.
Já para o primeiro paradigma (exarado em 15/05/2018, já na vigência dos artigos
9o e 10 da Lei Complementar no 160/2017, conforme o acórdão recorrido), essas
mesmas receitas de subvenções incluem-se no total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente da denominação ou classificação contábil, e
sujeitam-se às contribuições para o PIS/Pasep e à Cofins, quando apuradas pelo
regime não cumulativo.
E, com relação à segunda matéria, pois:
Além disso, esse paradigma serve para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
O referido paradigma é o mesmo que deu base para admitir a divergência tratada
no tópico anterior.
Conforme alegado pela recorrente, o paradigma realmente refutou
expressamente a tese adotada no acórdão recorrido para os fatos geradores
ocorridos anteriormente à Lei no 12.973/2014 (no paradigma, 2005; e nestes
autos, 2008/2009), sob o argumento de que antes da referida lei não era possível
se entender que as subvenções, de que natureza fossem, podiam ser excluídas da
base de cálculo das contribuições PIS/Cofins, quando estas fossem apuradas no
regime de cobrança não cumulativa, por ausência de previsão legal nesse sentido.
Instado a se manifestar, o Sujeito Passivo ofereceu contrarrazões (fls. 1720/1731),
insurgindo-se quanto ao conhecimento, tão somente na parcela do IRP, pois:
i)
A Fazenda somente recorreu da parcela relativa ao PIS/COFINS, tendo se
tornado a Decisão definitiva em relação ao IRPJ E CSLL.
ii)
O Acórdão Paradigma no 9303-006.715, admitido pelo Despacho de
Admissibilidade, refere-se apenas ao PIS/COFINS.
No mérito, alega que:
i)
“Os benefícios de ICMS não podem ser considerados receitas, em razão da
delimitação rígida de competências constantes da Constituição Federal”.
Menciona os art. 195, I, “b” e “c”, e 239 da Carta Magna.
ii)
A legislação ordinária em matéria de PIS/COFINS estabelece, no regime
cumulativo, que a base de cálculo é o faturamento ou receita bruta, como
produto da venda de bens ou prestação de serviços. “dessa forma, tratando-
se, as contribuições em questão, de tributos incidentes sobre a receita, o
contribuinte tem o direito constitucionalmente assegurado de não ser
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.469 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724378/2013-12
5
compelido a pagar valores que ultrapassem o sentido técnico e jurídico desse
conceito”.
iii)
“só há “receita” passível de tributação quando se verifique mutação
patrimonial que implique aumento do vulto de bens e direitos da pessoa
jurídica em decorrência de atos ou negócios (ainda que atípicos ou não
operacionais) realizados pela pessoa jurídica”.
iv)
“Os benefícios fiscais de ICMS consistentes em crédito presumido não podem
ser tidos como expressão de capacidade contributiva que permita a cobrança
dos tributos federais incidentes sobre a receita.”
v)
“As subvenções, inclusive as concedidas por meio de isenção ou redução de
impostos, não são receitas decorrentes da utilização do patrimônio
(produto), mas, ao contrário, injeções não contraprestacionais de capital
externo para integração ao patrimônio produtor de receitas.”
vi)
1a Seção do STJ, no EREsp 1.517.492/PR reconheceu a não incidência de IRPJ
e CSLL sobre créditos presumidos de ICMS, pois não haveria renda ou lucro.
vii)
Em relação ao PIS/COFINS, o STJ tem mantido o seu posicionamento na
mesma ordem de ideias acima - AgInt no AResp 1.898.565/RS, 2a Turma, Rel.
Min Francisco Falcão, DJe de 31/2/2022.
viii)
“A exigência de tributos federais sobre os benefícios fiscais de ICMS resulta
em apropriação indevida de recursos estaduais pela União”. Viola pacto
federativo. Viola, por via oblíqua, o princípio da imunidade recíproca.
ix)
O STF, em sede de repercussão geral – tema 283 já definiu a
inconstitucionalidade da exigência do PIS/COFINS sobre créditos presumidos
de ICMS na exportação.
Por fim, requer que o Recurso Especial da PGFN seja desprovido.
É o Relatório, naquilo que entendo essencial.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi aferida quando do exame de admissibilidade monocrático, e o
recurso foi considerado como tempestivo.
CONHECIMENTO
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.469 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724378/2013-12
6
Antes de adentrar especificamente ao conhecimento das matérias que seguiram
para a uniformização de entendimento, importante que se verifique a quais tributos estariam se
referindo a PGFN, porquanto o auto de infração compreendeu o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS. Isto
é necessário porque o Recurso Especial tem como pedido simplesmente a reforma da decisão
recorrida, restabelecendo-se o lançamento. In Verbis:
4 DO PEDIDO
Em face do exposto, requer a União (Fazenda Nacional) o conhecimento e o
provimento do presente Recurso Especial para que esta e. Turma reforme a
decisão recorrida, restabelecendo o lançamento.
Entretanto, revendo o conteúdo do Recurso Especial da PGFN, percebe-se que a
maior parte da construção do documento está centrada no PIS/COFINS, com reincidentes
referências às Leis no 9.718/98, no 10.637/02 e no 10.833/03. Quando colaciona artigos do
Regulamento do Imposto de Renda, faz em um contexto de evolução legislativa sobre o conceito
de subvenções (investimento e custeio).
Tratamento Contábil e Fiscal das Subvenções Nesse aspecto, passamos a breve
síntese sobre a evolução legislativa no tocante aos traços contábeis da subvenção
de investimento. Assim, importante consignar que, originalmente, as receitas
decorrentes de subvenção de investimento eram computadas como reserva de
capital e sua destinação era restrita às hipóteses legalmente previstas, nos moldes
dos arts. 38, do Decreto-Lei 1598/77 e 182 e 200 da Lei 6.404/76, sob pena de
incidência de IRPJ e CSLL. In verbis:
Art 38 –
§ 2o - As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos concedida como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que:
a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no
artigo 36 e seus parágrafos; ou
b) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências
ativas.
2o - As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que: (Redação dada pelo
Decreto-lei no 1.730, 1979) (Vigência)
a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto nos
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.469 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724378/2013-12
7
§§ 3o e 4o do artigo 19; ou (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
(Vigência)
b) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências
ativas. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979) (Vigência)
Lei 6.404/76
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por
dedução, a parcela ainda não realizada.
§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
(...)
d) as doações e as subvenções para investimento. (Revogado pela Lei no
11.638,de 2007)
Art. 200. As reservas de capital somente poderão ser utilizadas para:
I - absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de
lucros (artigo 189, parágrafo único);
II - resgate, reembolso ou compra de ações;
III - resgate de partes beneficiárias;
IV - incorporação ao capital social;
V - pagamento de dividendo a ações preferenciais, quando essa vantagem lhes for
assegurada (artigo 17, § 5o).
Parágrafo único. A reserva constituída com o produto da venda de partes
beneficiárias poderá ser destinada ao resgate desses títulos.
(Destaque nossos)
Esse quadro foi alterado com a edição da Lei 11.638/2007 que, instituindo regra
de harmonização contábil, introduziu o artigo 195-A na Lei das Sociedades
Anônimas (Lei 6.404/76) que determinou que as subvenções para investimento
transitassem na conta de resultado, mas com a sua inclusão em Reserva Específica
para Incentivos Fiscais, extinguindo assim a conta de reserva de capital para tanto.
De outro lado, previu ainda o artigo 199 da referida lei, igualmente alterado pela
Lei 11.638/2007, que os valores constantes na reserva somente poderiam ser
utilizados para integralização, aumento do capital social ou distribuição de
dividendos mediante deliberação da assembleia:
(...)
Verifica-se que todas subvenções concedidas pelos Estados, a título de ICMS,
passaram a ser "subvenções de investimento", entendimento esse a ser
aplicado desde sempre. Entretanto, salienta-se que tal fato não afasta a sua
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.469 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724378/2013-12
8
característica de receita, o que a própria Lei no 10.833/2003 a considera como
receita, senão vejamos:
(...)
Portanto, indubitavelmente a partir da vigência da Lei no 12/973/2014, tratam-
se de receitas a serem excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins não-
cumulativas.
Além disso, o Acórdão Paradigma admitido trata, tão somente, de PIS, cujo
arcabouço legislativo difere do IRPJ e da CSLL, sendo a matéria contábil, quando ali tratada,
utilizada no reforço argumentativo a se determinar a natureza jurídica das subvenções. Ou seja,
não há tópico específico tratando do IRPJ e da CSLL.
Com efeito, entendo que assiste razão ao Sujeito Passivo quando alega que não
fazem parte do presente Recurso Especial as matérias atinentes ao IRPJ e a CSLL, aplicando-se,
nesse sentido, os efeitos da preclusão consumativa.

1 - ICMS presumido, receita do subvencionado
Esse tema não é novo no CARF, e, em especial, nesta turma, ainda que em
composição diferente. O Acórdão Paradigma no 9303-006.715 já foi admitido para se formar o
dissenso jurisprudencial no Acórdão no 9101-006.1121, exatamente sobre a mesma matéria, cujo
título é quase idêntico2. Não pareceu a este Conselheiro ser relevante o fato de os incentivos
terem sido concedidos por entes distintos da federação. A discussão, na forma como chegou a
este Colegiado, não contempla eventual cotejamento entre o conteúdo dos benefícios.
Não encontrei razões para divergir do Despacho de Admissibilidade, motivo pelo
qual oriento meu voto para CONHECER dessa matéria.
2 - Impossibilidade de exclusão das subvenções da base de cálculo das
contribuições, anteriormente à Lei no 12.973/2014, por ausência de previsão legal
Para este Conselheiro, esta matéria somente tem sentido se, uma vez decidido que
subvenções são “receitas”, determinar-se qual a sua natureza – operacional ou não operacional, e,
se haveria legislação tributária a alcançar tais valores. Caso contrário, teríamos que, pelo título, já
concluir tratarem-se as subvenções de receitas abarcadas pela tributação, e a discussão seria tão
somente ser haveria ou não legislação permissiva de uma exclusão.

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente
em exercício).
2 No Acórdão mencionado, o título era 1) O ICMS presumido é receita do subvencionado (e não redução de
despesa)
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.469 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724378/2013-12
9
Pareceu-me compreensível o título se confrontado apenas as ementa do Acórdão
Paradigma. Entretanto, o Acórdão Recorrido, o I. Conselheiro Jeferson Teodorovicz leva em
consideração um julgado tomado como sua razão de decidir. Vejamos (com grifos nossos):
Da mesma forma, a meu ver, o benefício fiscal inclui também as contribuições ao
PIS e à COFINS, conforme leitura da própria Lei 12973/2014, com as modificações
da LC 160/2017. Neste aspecto, entendo que andou melhor a 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, no Acórdão n. 3301-009.571, sob a
Relatoria de Salvador Cândito Brandão Junior:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011, 2012
INCENTIVO DE ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA
Os incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados ou Distrito Federal
sob a forma de subvenção para investimento não podem ser incluídas na
base de cálculo da contribuição por não configurar receita tributável.
Ademais, nos termos da Lei Complementar no 160/2017, desde que
atendido seus requisitos, todos os incentivos fiscais de ICMS representam
subvenção para investimento, não configurando receita e, por isso, não
integrando a base de cálculo das contribuições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011, 2012
INCENTIVO DE ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. PIS. NÃO
INCIDÊNCIA
Os incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados ou Distrito Federal
sob a forma de subvenção para investimento não podem ser incluídas na
base de cálculo da contribuição por não configurar receita tributável.
Ademais, nos termos da Lei Complementar no 160/2017, desde que
atendido seus requisitos, todos os incentivos fiscais de ICMS representam
subvenção para investimento, não configurando receita e, por isso, não
integrando a base de cálculo das contribuições.
(...)
Entretanto, para fins tributários, a legislação do imposto de renda faz clara
distinção entre subvenções para investimento e para custeio, atribuindo-
lhes diferentes regimes e consequências na apuração dos resultados da
pessoa jurídica. Enquanto as subvenções correntes para custeio devem ser
computadas na determinação do lucro real, as subvenções para
investimento não o serão, desde que atendidos os requisitos neles
estabelecidos
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.469 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724378/2013-12
10
As subvenções para investimento não integram a receita porque elas não
interferem diretamente com a apuração do lucro líquido da pessoa jurídica,
do qual a receita é parte integrante, eis que se destinam ao fornecimento
de fundos para financiar acréscimos ao ativo não circulante, enquanto que
as subvenções para custeio de operações afetam diretamente o lucro
líquido, eis que os custos e despesas que elas financiam são debitados ao
lucro líquido.
(...)
Todo incentivo fiscal de ICMS deve ser precedido de um Convênio
celebrado no Conselho Fazendário (Confaz), órgão integrante do Ministério
da Economia. Com isso, o incentivo somente pode ser concedido após
consenso entre os estados, caso contrário, haverá uma
inconstitucionalidade praticada pelo estado, que deve ser reconhecida pelo
Poder Judiciário. Como um dos requisitos é a unanimidade do consenso,
muitos estados passaram a conceder unilateralmente incentivos fiscais, na
forma de crédito presumido de ICMS ou subvenção para investimento,
calculado com base no ICMS, e o incentivo em questão é um exemplo
concreto dessa desobediência constitucional.
(...)
Outrossim, mesmo constatando que a lei estadual é expressa em tratar o
incentivo do programa FOMENTAR como subvenção para investimento e já
resolvendo o recurso voluntário por este ponto, ressalte-se ainda o
contexto da Lei Complementar n. 160/2017.
É que os incentivos fiscais convalidados no contexto desta lei
complementar são agora tratados como subvenção para investimento, em
razão da previsão de que os incentivos fiscais e financeiros fiscais de ICMS,
tais como os créditos presumidos, isenções ou subvenções, sejam quais
forem, sempre serão consideradas subvenção para investimento
(..)
O programa FOMENTAR consiste em incentivo fiscal concedido
unilateralmente pelo estado de Goiás, mas convalidado pela Lei
Complementar n. 160/2017 por cumprir todos os seus requisitos, de acordo
com o que se extrai das Resoluções do Confaz n. 05 e n. 10, ambas de 2018.
A despeito de todo o argumentado, recentemente, em relação ao crédito
presumido de ICMS, o qual, como visto, financeiramente é o mesmo que
subvenção, o STJ decidiu que incentivos fiscais de ICMS não podem
compor a base de cálculo do PIS e da COFINS por ofensa ao pacto
federativo, afirmando a irrelevância da distinção entre subvenção para
investimento e subvenção para custeio quando o incentivo é concedido
por outro ente da Federação:
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.469 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724378/2013-12
11
Assim, ultrapassada a questão relativa à qualificação da subvenção como para
investimento, não há razões para a manutenção do auto de infração
Já no Acórdão Paradigma, a discussão perpassa a característica de “receita” das
subvenções (grifos no original):
Verificar se que todas subvenções concedidas pelos Estados, a título de ICMS,
passaram a ser "subvenções de investimento", entendimento esse a ser aplicado
desde sempre. Tal fato, como bem esclarecido no voto acima transcrito do
Conselheiro Henrique, não afasta a sua característica de receita, o que a própria
Lei no 10.833/2003 a considera como receita, senão vejamos:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas
no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
IX de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder público;
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
E, uma vez considerada como “receita”, afirma:
À luz dos arts. 1o da Leis no 10.637, de 30/12/2002, e 1o da Lei no 10.833, de
29/12/2003, as receitas de que aqui se trata incluem-se nas bases de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, pois, segundo estas normas, o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da denominação ou
classificação contábil, sujeitam-se a estas contribuições, quando apuradas pelo
regime não-cumulativo, admitidas apenas as exclusões dos valores das rubricas
expressamente citadas.
Uma vez que as receitas decorrentes de subvenções não estão entre aquelas
passíveis de exclusão das bases de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devem sofrer a incidência destas contribuições.
A exclusão, para aquele Colegiado, só seria possível a partir da vigência da Lei
no 12.973/14. In verbis:
Portanto, indubitavelmente a partir da vigência da Lei no 12/973/2014, tratam-se
de receitas a serem excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins não-
cumulativas.
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.469 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724378/2013-12
12
Porém para os fatos geradores constantes do presente processo, ano-calendário
de 2005, não havia previsão legal para exclusão destas receitas da base de cálculo
do PIS e da Cofins.
É nesse sentido que entendo haver a divergência jurisprudencial a ser harmonizada,
e, portanto, oriento meu voto para CONHECER dessa matéria.
MÉRITO
1 - ICMS presumido, receita do subvencionado
Este Conselheiro entende, por oportuno, realizar uma pequena, mas nem tanto
irrelevante, introdução com relação às referências aos Pronunciamentos do CPC (Comitê de
Pronunciamentos Contábeis), que são utilizadas pelo Acórdão Paradigma.
Desde a introdução do que assim se passou chamar de “novo padrão contábil” – Lei
no 11.638/07, inúmeros pronunciamentos foram editados, de modo que, dentre vários outros
motivos, o Brasil pudesse estar inserido em um ambiente internacional, com a uniformização das
“melhores” práticas contábeis internacionais, modernizando as disposições da lei societária, e
inserindo o Brasil no contexto da globalização econômica.
O tal “novo padrão contábil” adota as normas internacionais de contabilidade do
Internacional Financial Reporting Standards (IRFS), a fim de se reduzir uma assimetria de
informações contábeis onde as empresas Brasileiras pudessem estar inseridas no ambiente
internacional. Nesse contexto, o que se verificou ao longo do tempo foi, afastada qualquer outra
crítica que não pertence a este CARF, pronunciamentos que são verdadeiras traduções (não raro
apressadas e com termos pouco usuais na língua portuguesa) das normas que já eram existentes,
e que, em certos casos, nem conseguiriam ser implementadas no Brasil por completa dissociação
entre tais regramentos contábeis e a própria legislação, à guisa da utilização do método de
equivalência patrimonial, mantido na Lei no 6.404/76, ou, quiçá, do tão conhecido Juros Sobre o
Capital Próprio (JCP), de difícil conceituação e enquadramento contábil.
Pois bem, no que toca ao presente caso, não raro o CPC 07 é utilizado para se
afirmar que as subvenções são “receitas”, como se faz no Acórdão Paradigma, na seguinte
passagem:
As subvenções governamentais consistentes em incentivos fiscais devem ser
escrituradas como receita, a teor do item 42, abaixo transcrito:
42. O reconhecimento contábil dessa redução ou isenção tributária como
subvenção para investimento é efetuado registrando-se o imposto total no
resultado como se devido fosse, em contrapartida à receita de subvenção
equivalente, a serem demonstrados um deduzido do outro.
A seu turno, o item 9 do CPC no 07, dispõe ser irrelevante para o método de
contabilização, a forma como a subvenção foi recebida, vejamos:
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.469 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724378/2013-12
13
9. A forma como a subvenção é recebida não influencia no método de
contabilização a ser adotado. Assim, por exemplo, a contabilização deve ser a
mesma independentemente de a subvenção ser recebida em dinheiro ou como
redução de passivo.
Nessa linha de raciocínio, vê-se que os incentivos relativos ao Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS concedidos
pelo Estado do Amazonas à sociedade empresária autuada constitui receita da
pessoa jurídica, mais precisamente, receita não operacional, posto não ser fruto
direto da alienação de um bem ou serviço relacionado à atividade fim da
sociedade empresária
Ouso dizer que a palavra “receita” é inapropriadamente traduzida no referido CPC
07. Trata-se de uma tradução pouco usual para a palavra “income”3.
As Subvenções (Government Grants) são tratadas no IFRS (IAS 20)4. Conforme se
obtém do site daquele órgão, percebe-se que as subvenções são identificadas como “income”.
Referido termo não significa, nesse contexto, “receita”, mas tão somente renda ou resultado (em
algumas situações como “lucro”)5. Quando o IRFS quis se referir a receitas, utilizou-se do termo
“revenue”, conforme se observa do IAS 186, para definir receite bruta (“gross revenue”). Outro

3 Não se estar afirmando que não haja a tradução possível, mas que não é a mais apropriada.
4 https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-20-accounting-for-government-grants-and-
disclosure-of-government-assistance/
5 Government grants are transfers of resources to an entity by government in return for past or future
compliance with certain conditions relating to the operating activities of the entity. Government assistance is
action by government designed to provide an economic benefit that is specific to an entity or range of entities
qualifying under certain criteria.
An entity recognises government grants only when there is reasonable assurance that the entity will comply
with the conditions attached to them and the grants will be received. Government grants are recognised in
profit or loss on a systematic basis over the periods in which the entity recognises as expenses the related
costs for which the grants are intended to compensate.
A government grant that becomes receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for
the purpose of giving immediate financial support to the entity with no future related costs is recognised in
profit or loss of the period in which it becomes receivable.
Government grants related to assets, including non-monetary grants at fair value, are presented in the
statement of financial position either by setting up the grant as deferred income or by deducting the grant in
arriving at the carrying amount of the asset.
Grants related to income are sometimes presented as a credit in the statement of comprehensive income,
either separately or under a general heading such as ‘Other income’; alternatively, they are deducted in
reporting the related expense.
If a government grant becomes repayable, the effect is accounted for as a change in accounting estimate
(see IAS 8) -
6 IAS 18 addresses when to recognise and how to measure revenue. Revenue is the gross inflow of
economic benefits during the period arising from the course of the ordinary activities of an entity when those
inflows result in increases in equity, other than increases relating to contributions from equity participants.
IAS 18 applies to accounting for revenue arising from the following transactions and events:6

the sale of goods;

the rendering of services; and

the use by others of entity assets yielding interest, royalties and dividends.
Revenue is recognised when it is probable that future economic benefits will flow to the entity and those
benefits can be measured reliably. IAS 18 identifies the circumstances in which those criteria will be met
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.469 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724378/2013-12
14
exemplo para justificar a tradução imperfeita do termo “income” pode ser verificada quando a
expressão “Statement of Other Comprehensive Income” do IRFS (IAS1) foi traduzida como
Demonstrativo de Outros Resultados Abrangentes pelo CPC 26 (grifamos).
No CPC 26, tem-se que “Resultado abrangente compreende todos os componentes
da “demonstração do resultado” e da “demonstração dos outros resultados abrangentes”.
“Resultado abrangente é a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que
resulta de transações e outros eventos que não sejam derivados de transações com os sócios na
sua qualidade de proprietários”. Ou seja, compreende, receitas, despesas, resultados, ganhos,
perdas e certas mutações patrimoniais.
Portanto, devemos analisar as subvenções governamentais a partir de sua natureza
jurídica, e não pela sua denominação contábil.
Outra nota importante nesse caso é o que consta no Relatório Fiscal, que teve por
objetivo:

Ao final, a fiscalização assim afirmou:

(...)

E, mais adiante:
(...)

and, therefore, revenue will be recognised. It also provides practical guidance on the application of the
criteria. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable.

Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.469 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724378/2013-12
15

Pois bem, esta CSRF já teve a oportunidade de se manifestar sobre ser o benefício
FOMENTAR do Estado de Goiás uma subvenção para investimento, tendo sido este ponto
esclarecido no voto vencedor da I. Conselheira Livia de Carli Germano, redatora do Acórdão no
9101-006.112:
Ressalto, apenas para esclarecimento, que em citados precedentes houve na
votação uma sutil divergência entre os Conselheiros acerca do alcance do artigo
30 da Lei no 12.973/2014, eis que, para uns, a aplicação do dispositivo dispensaria
qualquer investigação acerca da lei estadual, enquanto que para outros ainda
seria necessário analisar (em tese) a lei estadual que concedeu o benefício, a fim
de se verificar se esta, de fato, teria como intuito o “estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos”.
Tal diferença de entendimentos não influenciou o resultado da votação em tais
casos, eis que, mesmo quem entendeu como necessária a investigação acerca da
lei estadual especificamente, afirmou, quanto ao FOMENTAR-GO, que “não há
dúvidas de que o § 1o do art. 1o da Lei Estadual no 13.346/1998, de maneira
cogente, exigiu (“aplicará”) do contribuinte a aplicação, do montante equivalente
ao desconto obtido, na ampliação ou modernização de seu parque industrial.”
(trecho das declarações de voto apresentadas pelo Conselheiro Fernando Brasil
de Oliveira Pinto em tais precedentes). (grifamos).
Para o Acórdão Recorrido, no caso do PIS/COFINS, o relator utilizou-se de parte do
voto no Processo Administrativo no 13116.001312/2008-41, Acórdão no 1201-003.799, cujos
excertos abaixo (com os quais este Conselheiro também concorda) entendo pertinentes ao que
afeta a presente discussão - conceito de “receita”:
Os incentivos fiscais outorgados pelos Estados, ainda mais quando concedidos na
forma de financiamento para possibilitar a quitação do ICMS e, posteriormente,
na concessão de desconto para a sua liquidação, não podem ser considerados
como receita, já que a sua verdadeira natureza é a de redução de despesa.
A fim de elucidar melhor esse ponto, é importante esclarecer que é preciso mais
do que simples “ganho” registrado na contabilidade do contribuinte para que se
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.469 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724378/2013-12
16
configure receita sob a ótica do Direito Tributário. Até porque a sua definição foi
consolidada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, fixada a partir da discussão
sobre o conceito constitucional de receita, no sentido de que, para que seja
configurada como tal, deve haver o ingresso definitivo no patrimônio de quem
os recebe. Sobre o tema, confira-se trecho do voto proferido pelo i. Ministro
Marco Aurélio no julgamento do RE no. 240.785 (que decidiu sobre se o ICMS
poderia ou não ser considerado faturamento para fins de incidência das
contribuições para o PIS e da Cofins): 1 (grifos e negrito nossos)
“A base de cálculo da Cofins não pode extravasar, desse modo, sob o ângulo do
faturamento, o valor do negócio, ou seja, a parcela percebida com a operação
mercantil ou similar. O conceito de faturamento diz com riqueza própria,
quantia que tem ingresso nos cofres de quem procede à venda de mercadorias
ou à prestação dos serviços, implicando, por isso mesmo, o envolvimento de
noções próprias ao que se entende como receita bruta.” Portanto, o significado
do termo “receita” para o Direito Tributário (gênero da espécie
faturamento/receita bruta) corresponde ao “ingresso financeiro que se integra
no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou
condições”, conforme se depreende do voto da Ministra Rosa Weber, no RE no
606.107.2.(grifos e negritos nossos)
Sendo assim, em se tratando de redução de despesas, jamais poderia ser tratado
como receita, pois lhe falta elemento essencial para que seja possível considerá-lo
com essa natureza, qual seja, o ingresso. Ora, as subvenções não se integram ao
patrimônio do contribuinte de forma inaugural, de modo que não é possível
afirmar que haveria ingresso financeiro na condição de elemento novo e
positivo, mas apenas eliminação de um comprometimento patrimonial
existente. (grifos e negrito nossos)
Ou seja, uma vez que as subvenções, como as do caso analisado, são outorgadas
com condições e não constituem elemento novo e positivo, não há como se admitir que o
eventual ingresso financeiro delas decorrentes tenha integrado definitivamente ao patrimônio de
uma sociedade, predicado essencial para considerá-lo uma receita sob o prisma tributário.
Representam mero ingresso na contabilidade com natureza de ressarcimento e
servindo apenas como mecanismo de divulgação, comparação e clareza quanto aos efeitos
produzidos, que poderiam “mascarar” os resultados, se comparados com outras entidades que
não possuam os benefícios, ou mesmo o que seria ou não resultado derivado da gestão da
sociedade. E, não causa espécie esta contabilização, pois esta possibilidade encontra-se como
possível, pelas boas práticas contábeis, seja no CPC 07, seja no IAS 20.
IAS 20 (tradução livre)7
CPC 07

7 https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-20-accounting-for-government-grants-and-
disclosure-of-government-assistance/

Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.469 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724378/2013-12
17
Uma entidade reconhece subvenção governamental apenas quando houver
garantia razoável de que a entidade cumprirá
as condições a eles associadas e que as
subvenções serão recebidas. As subvenções
governamentais
são
reconhecidas
nos
resultados numa base sistemática durante os
períodos em que a entidade reconhece como
gastos
os
custos
relacionados
que
as
subvenções se destinam a compensar. (An
entity recognises government grants only
when there is reasonable assurance that the
entity will comply with the conditions attached
to them and the grants will be received.
Government grants are recognised in profit or
loss on a systematic basis over the periods in
which the entity recognises as expenses the
related costs for which the grants are intended
to compensate.) (grifamos)
Apresentação da subvenção na demonstração
do resultado
29. A subvenção é algumas vezes apresentada
como crédito na demonstração do resultado,
quer separadamente sob um título geral tal
como
”outras
receitas“,
quer,
alternativamente, como dedução da despesa
relacionada. A subvenção, seja por acréscimo
de
rendimento
proporcionado
ao
empreendimento, ou por meio de redução de
tributos
ou
outras despesas,
deve
ser
registrada na demonstração do resultado no
grupo de contas de acordo com a sua
natureza.
(...)
30. Como justificativa da primeira opção, há o
argumento
de
que
não
é
apropriado
compensar os elementos de receita e de
despesa e que a separação da subvenção das
despesas relacionadas facilita a comparação
com outras despesas não afetadas pelo
benefício de uma subvenção. Pelo segundo
método, é argumentado que as despesas
poderiam não ter sido incorridas pela entidade
caso não houvesse a subvenção, sendo por
isso enganosa a apresentação da despesa sem
a compensação com a subvenção.
31. Ambos os métodos são aceitos para
apresentação das subvenções relacionadas às
receitas.
É
necessária
a
divulgação da
subvenção governamental para a devida
compreensão das demonstrações contábeis.
Por isso é necessária a divulgação do efeito da
subvenção em qualquer item de receita ou
despesa quando essa receita ou despesa é
divulgada separadamente.

Nessa mesma ordem de ideias, temos o Acórdão no 9303-007.650, de 21 de
novembro de 2018, que, ainda que analisado benefício do Estado da Bahia, não difere da matéria
naquilo que tangencia o presente feito.
Assim, o incentivo fiscal concedido pelo Estado da Bahia, na forma de crédito
presumido de ICMS, não pode ser considerado como faturamento, pois não se
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.469 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724378/2013-12
18
constitui em uma receita da empresa. Consectário lógico é que não pode integrar
a base de cálculo da COFINS não-cumulativa.
A afirmação encontra lastro no entendimento do Supremo Tribunal Federal
consignado em julgamento proferido nos autos do Recurso Extraordinário no
606.107/RS, que tratou da incidência de PIS e COFINS sobre a transferência de
saldos credores de ICMS, no sentido de que o conceito constitucional de receita
bruta implica em um "ingresso financeiro que se integra no patrimônio na
condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições".
Embora não se trate aqui dos casos comumente analisados de subvenções para
investimentos, também é pertinente a menção ao julgado do STF que delimita o
conceito de receita bruta equivalente a faturamento a fim de demonstrar que o
crédito presumido de ICMS em questão não pode ser tributado pela COFINS não-
cumulativa.
Ao trazer o conceito constitucional de receita bruta, definiu a Suprema Corte
como cerne, além de se verificar a existência de condicionantes ou
contraprestação para o ingresso patrimonial da pessoa que o recebe, aspecto
importante para as subvenções de investimentos, determinar-se se há efetivo
ingresso ou não daquele valor no patrimônio da empresa. Importa a transcrição
da ementa do julgado:8
(...)
No caso em análise, portanto, os créditos de ICMS concedidos pelos Governos
Estaduais não constituem receita bruta em virtude de não serem concedidos sem
reservas ou condições e por não se constituírem em elemento novo e positivo.
Assim, inequivocamente afastada hipótese de incidência das contribuições para o
PIS e para a COFINS na sistemática não-cumulativa.
(...)
Tais valores representam mero ingresso na contabilidade do contribuinte, com
roupagem de ressarcimento e não de receita, porque o contribuinte adianta o
investimento da construção, instalação e operação do parque fabril e atividades e,
o Estado, lhe assegura o reembolso dos valores gastos através dos incentivos.
Por fim, vale ainda ressaltar que em 2017 foi publicada a Lei Complementar n.o
160/17, a qual dispôs sobre a remissão de créditos tributários, constituídos ou
não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso
XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, bem como sobre as
correspondentes reinstituições, trouxe em seu art. 9o alteração ao art. 30 da Lei
n.o 12.973/14, conforme segue:
(...)

8 Transcreve o RE 606107, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2013.
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.469 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724378/2013-12
19
O que, em breve síntese, com tal dispositivo, não haveria como considerarmos tal
subvenção para investimento como integrante da base de cálculo do PIS e da
Cofins, ainda que houvesse a discussão da natureza dessa subvenção – se
subvenção para custeio ou subvenção para investimento. Recordo que essa
discussão envolvendo a natureza da subvenção poderia influenciar no
direcionamento da natureza do evento – o que, por consequência, abriria, a
princípio, a discussão acerca da tributação pelo PIS e Cofins se considerássemos a
natureza da subvenção em discussão como de custeio.
Digo “a princípio”, pois com o advento do Convênio ICMS 190/17 e a publicação
até 29.3.2018 dos atos instituidores de benefícios fiscais de ICMS pelos Estados
nos Diários Oficiais– não há mais a discussão da natureza das subvenções – sendo
todas consideradas como subvenção para investimento.
Assim, a subvenção tratada nesse caso deve ser considerada como subvenção
para investimento, conforme preceitua a Lei Complementar n.o 160/17 e, nessa
linha, em respeito às mudanças normativas que envolveram tal evento ao longo
do tempo Lei n.o 6.404/76, PN CST n.o 112/78, ICVM n.o 59/86, Decreto-Lei
n.o1.598/77, PN n.o 2/78, Lei n.o 11.941/09 e Lei n.o 12.973/14 que, mantendo
respeito à Primazia da Essência sobre a Forma e à segurança jurídica, trouxeram
explicitamente que, para fins tributários, tais subvenções não seriam tributadas
pelas contribuições, eis que consideraram que não possuem em sua essência
"natureza" de receita, não devem sofrer os efeitos tributários como tal, ainda que
na forma fossem registradas como receita. O que a Lei n.o 11.941/09 fez foi
ratificar que tai subvenções nunca tiveram caráter de receita, eis que explicitou
que se assim fossem registradas não poderiam ser consideradas integrantes da
base de cálculo das r. contribuições. (grifamos)
Com base no exposto acima, e tendo em relação a matéria proposta – ICMS
presumido – receita do subvencionado, entendo como irretocáveis as razões do Acórdão
Recorrido e acima transcrito, mormente não representarem as subvenções para investimento
(ICMS Presumido) receitas tributáveis para fins de PIS e COFINS.
E, ainda como um argumento adicional, temos que no caso analisado, não há
discussão sobre eventual descumprimentos de registros contábeis em contas apropriadas. A
questão ficou cingida ao benefício ter sido considerado como subvenção de custeio, nos termos
do voto do Relator do Acórdão Recorrido. E, nesse sentido, entendo também aplicáveis ao caso, o
que restou assentado no Acórdão no 9303-016.167, de 10 de 0utubro de 2024, de onde se extai
sua ementa, por esclarecedora: e que se amolda ao presente feito, na essência:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO DE
INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
REGIME NÃO CUMULATIVO.
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.469 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724378/2013-12
20
A partir de 1o de janeiro de 2008, alteração havida na Lei das S.A., fez com que os
créditos presumidos do ICMS, como Subvenções para investimento, caso não
fossem totalmente destinadas à formação da reserva de lucros de incentivos
fiscais, compusessem a receita como base de cálculo para apuração da
contribuição para o PIS e da COFINS, não cumulativas.
No caso concreto, não houve discussão sobre eventuais descumprimentos de
requisitos adicionais para a exclusão de ditas Subvenções da base de cálculo das
Contribuições para o PIS e COFINS (como os registros contábeis em contas
apropriadas), devendo, então, tais valores serem excluídas da base de cálculo
dessas contribuições. Base na Solução de Consulta COSIT no 99.011, de 14 de
dezembro de 2021. (grifamos)
Assim, voto por negar provimento nessa matéria.
Uma vez desprovido a primeira matéria, entendo como prejudicada a segunda
matéria recorrida, em razão da conclusão tratar-se de ingresso que não se reveste da natureza
jurídica de receita. Portanto, aplicável o mesmo efeito antes da Lei no 12.973/14.

CONCLUSÃO
Em razão de todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Especial, apenas em relação às exigências de PIS e de COFINS e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 1755
DF CARF MF
Original